Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS CÔNJUGES DEVEDORES. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de reintegração de posse expedida pelo Juízo singular em favor da sociedade empresária agravada.
2. No caso em deslinde a recorrente é a pessoa que deve figurar no polo ativo da relação jurídica processual, pois tem interesses, no âmbito substancial, que a legitimam para tanto. Por essa razão deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.
3. A impugnação à gratuidade de justiça sem suporte probatório impossibilita a análise da revogação do benefício concedido.
4. Convém destacar que no caso em exame o Juízo singular deferiu “tutela de evidência”, com fundamento na regra prevista no art. 311, inc. II, do CPC, admissível nos casos em que “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. 4.1. Ocorre que a decisão impugnada não explicitou em qual dos enunciados com caráter vinculativo está fundamentada a conclusão adotada. 4.2. Também não esclareceu a tese jurídica eventualmente firmada “em julgamento de casos repetitivos”, que subsidiaria a ordem de reintegração ora questionada.
5. Além disso, em relação aos fatos supostamente comprovados por meio de documentos constantes nos autos, é necessário observar que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante exige a prévia comprovação da constituição da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997. 5.1. A notificação destinada a possibilitar a eventual purgação da mora, no entanto, foi assinada apenas pela agravante, não havendo comprovação, até o presente momento, de recebimento de notificação pelo seu cônjuge, que figura na posição de codevedor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.